Tribunal: TJSP
Processo: 0009437-26.2019.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Luiz Antonio Cardoso
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal; São José dos Campos/DEECRIM UR9 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 9a RAJ;
Data de julgamento: 2020-05-01
Data de publicação: 2020-05-01

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000307296
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal
no 0009437-26.2019.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
DIEGO LUIS DE ASSIS SANTANA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM
PROVIMENTO ao presente Agravo em Execução interposto por DIEGO LUIS DE
ASSIS SANTANA, qualificado nos autos, mantendo a r. decisão agravada por seus
próprios e jurídicos fundamentos. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente) e TOLOZA NETO.
São Paulo, 1o de maio de 2020.
LUIZ ANTONIO CARDOSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
2
Agravo de Execução Penal no 0009437-26.2019.8.26.0996
§
VOTO No 41078
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0009437-26.2019.8.26.0996
AGRAVANTE: DIEGO LUIS DE ASSIS SANTANA
AGRAVADO..: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ORIGEM.........: DEPARTAMENTO DE EXECUÇÕES CRIMINAIS
COMARCA DE PRESIDENTE PRUDENTE
(Juiz de Direito de 1a Instância: doutor LUIZ AUGUSTO ESTEVES DE MELLO)
Trata-se de Agravo em Execução interposto pelo condenado
DIEGO LUIS DE ASSIS SANTANA contra a r. decisão proferida pelo
Juízo de Direito do Departamento de Execuções Criminais da Comarca de
Presidente Prudente que, nos autos de Execução Criminal
no 0003094-37.2017.8.26.0041, indeferiu seu pedido de livramento
condicional, por ausência do requisito de natureza subjetiva, eis que “... teve
o pedido de progressão de regime indeferido recentemente por não preencher
o requisito de ordem subjetiva, conforme Exame Criminológico contrário
acostado às fls. 99/107, ... ora, se o sentenciado não possui mérito para
progredir de regime, também não possuirá para o livramento condicional,
tendo em vista que este se trata de um benefício mais abrangente ...”
(fls. 01/02 e 52/53).
Sustenta o Agravante, em síntese, que preenche os requisitos
necessários à obtenção do benefício, ressaltando a desnecessidade de prévio
gozo de progressão ao regime semiaberto. Encerra pleiteando o provimento
do recurso, a fim de que seja concedido livramento condicional (fls. 18/25).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
3
Agravo de Execução Penal no 0009437-26.2019.8.26.0996
§
O Agravado apresentou Contraminuta sustentando o acerto da r.
decisão agravada a ser mantida por seus próprios fundamentos
(fls. 29/34).
A r. decisão agravada foi mantida em juízo de retratação
(fls. 35).
Com a subida dos autos a d. Procuradoria Geral de Justiça
ofertou Parecer no sentido do desprovimento da pretensão recursal
(fls. 60/62).
Decorrido o prazo para que as partes se manifestassem acerca de
eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do art. 1o, da Resolução
no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no 772/2017, ambas
do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, não houve oposição expressa a esta forma de julgamento,
contando o Agravante com Advogado constituído (fls. 08).
É o relatório.
Sustenta o Agravante preencher todos os requisitos para
obtenção do livramento condicional que acabou indeferido pela r. decisão
agravada, cujos fundamentos, afirma, não podem persistir.
O Agravante, primário, foi condenado às penas de 06 anos, 02
meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado, e, 13 dias-multa, no valor
diário mínimo, pela prática de crimes de roubo majorado e corrupção de
menor (Execução Criminal no 0003094-37.2017.8.26.0041 fls. 38/39).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
4
Agravo de Execução Penal no 0009437-26.2019.8.26.0996
§
Iniciou o cumprimento da pena no dia 15.09.2016 e o término
encontra-se previsto para 04.12.2022, não constando dos autos tenha
praticado falta disciplinar de natureza grave (fls. 47), tendo sido atestado o
seu “BOM” comportamento carcerário (fls. 50).
Ainda, submetido a exame criminológico, constou que, embora
tenha sido ofertada oportunidade de trabalho e estudo, o Agravante, após o
segundo mês de trabalho demonstrou desinteresse em continuar as atividades,
apresentando produtividade aquém da esperada. Ainda, constou que o
Agravante não expressou reflexões concretas sobre os seus comportamentos
errôneos, mencionando que pretendia estudar e trabalhar licitamente quando
em liberdade. Assim, houve conclusão de que “... o reeducando passa seu
tempo livre no interior da Unidade Prisional ocioso e seu desempenho é
considerado RUIM ...” (fls. 68/76).
Nos termos do art. 83, III, do Código Penal, para obtenção do
livramento condicional o condenado deverá manter comportamento
satisfatório durante a execução da pena, o que não se pode dizer daquele
mesmo sendo agraciado com a oportunidade de trabalho e estudo, persiste em
manter-se ocioso.
Ademais, o Parágrafo único do mesmo artigo exige do
condenado por crime praticado mediante violência ou grave ameaça contra a
pessoa, que é o caso de um dos crimes praticados pelo Agravante, deva
demonstrar condições pessoais que façam presumir que não tornará a
delinquir, o que se mostra incompatível com uma pessoa ociosa que sequer
demonstra interesse no trabalho.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
5
Agravo de Execução Penal no 0009437-26.2019.8.26.0996
§
Com isso, a postura do Agravante no curso do cumprimento da
pena permite concluir, com a certeza necessária, pelo acerto da r. decisão
agravada que indeferiu seu pedido de livramento condicional.
Com razão a r. decisão agravada, recomendável que o Agravante
experimente as regras do regime intermediário, demonstrando efetiva aptidão
ao retorno ao convívio social para, só após, beneficiar-se com livramento
condicional.
Ademais, embora realmente não seja fator impeditivo ao
benefício, não pode ser desprezado, que o Agravante conta com, se não
longa, ao menos considerável pena por cumprir, a exigir maior cautela na
concessão de oportunidade de retorno ao convívio social, diante do efetivo
risco de se por a perder todo o trabalho efetivado no sentido da sua
recuperação.
Ante todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente
Agravo em Execução interposto por DIEGO LUIS DE ASSIS SANTANA,
qualificado nos autos, mantendo a r. decisão agravada por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
= LUIZ ANTONIO CARDOSO =
Relator
(Assinatura eletrônica)